Tribunal: CARF
Processo: 16327.720934/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720934/2014-22
ACÓRDÃO
1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. ALÍQUOTA DA
CSLL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo,
que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração
impulsionar o processo até o seu término.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI E/OU DE FERIMENTO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer apenas
em parte do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, afastar o pedido de
sobrestamento do julgamento por absoluta falta de previsão legal.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Claudio de Andrade Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente).

RELATÓRIO
Por bem refletir os fatos constantes dos autos, adoto o Relatório da decisão
proferida pela DRJ em face da impugnação apresentada pela Contribuinte, consubstanciada no
Acórdão no 16-54.712 - 10a Turma da DRJ/SP1 (v. e-fls. 133/143), objeto de julgamento em sessão
realizada em 30 de janeiro de 2014.
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 256 a 260), lavrado em
procedimento de fiscalização, para a constituição de crédito tributário de CSLL do
ano-calendário de 2011, relativamente à matéria que se encontra em discussão
judicial no mandado de segurança no 0014310-44.2008.4.03.6100/SP.
No termo de verificação fiscal (fls. 249 a 254), a fiscalização relata que a
contribuinte impetrou o referido mandado de segurança com a finalidade de se
eximir da exigência da CSLL com a alíquota de 15% prevista no art. 3o, I, da Lei no
7.689/88, com a redação dada pela Lei no 11.727/2008, sujeitando-se ao
recolhimento da contribuição com a alíquota de 9%, prevista no art. 3o, II, da Lei
no 7.689/88, com a redação dada pela Lei no 11.727/2008.
A fiscalização informa que, em junho de 2008, foi concedida a liminar e, em
04/05/2010, foi proferida sentença que denegou a segurança. Acrescenta que a
contribuinte interpôs recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da 3a
Região, ainda em maio de 2010. O recurso foi julgado no dia 2 de setembro de
2014, cuja decisão negou o seu prosseguimento: "Em face de todo o exposto, com
fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento á
apelação, devendo ser mantida a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos". A fiscalização informa ainda que, durante o curso do
processo, a contribuinte efetuou depósitos judiciais dos valores em litígio.
Alega a fiscalização que procedeu ao lançamento de ofício do saldo da CSLL a
pagar, constante da Ficha 17 da DIPJ de 2011, com a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, em razão do depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do
CTN. Acrescenta que de acordo com a Sumula 92 do CARF, a DIPJ, desde a sua
instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente
para exigência do crédito tributário nela informado. Aduz que, no presente caso, a
contribuinte não informou na DCTF o saldo da CSLL a pagar do ajuste anual de
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
3
2011 e de acordo com a Sumula 5 do CARF, o lançamento será efetuado sem a
multa de ofício e sem os juros de mora.
Assim, sustenta ser cabível a lavratura de auto de infração, a fim de assegurar a
pretensão fazendária contra eventual decadência, conforme se depreende,
contrário sensu, do Acórdão do CARF de no 1302-00907, de 10 de maio de 2012,
que trago a colação;
“LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA POR MEDIDA LIMINAR. INFORMAÇÃO EM DCTF. Tendo sido
comprovada nos autos a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
pela medida judicial interposta, devidamente informados em DCTF, não
mais subsiste a causa do lançamento.”
Ante o exposto, foi lavrado auto de infração para a constituição de crédito
tributário de CSLL do fato gerador ocorrido em 31/12/2011, no montante total de
R$25.269.458,38, sem a exigência de multa de ofício e de juros de mora. A
fundamentação legal da autuação abrange o art. 1o da Lei no 7.689/88; art. 2o da
Lei no 7.689/88 com nova redação dada pela Lei no 8.034/90; art. 3o da Lei no
7.689/88 com as alterações do art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 57 da Lei no
8.981/95. Arts. 2o, 6o, 28 e 30 da Lei no 9.430/96.
2. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 29/09/2014 (fls. 264), a contribuinte apresentou, em
27/10/2014, a impugnação de fls. 279 a 312, acompanhada dos documentos de
fls. 313 a 358. Após narrar os fatos, apresenta as suas razões de defesa, abaixo
sintetizadas:
II- DAS PRELIMINARES
II.1. Da impossibilidade de lançamento do crédito tributário suspenso por
depósito judicial do montante integral
Preliminarmente, a impugnante alega que o auto de infração deve ser cancelado,
pois o crédito tributário em discussão é objeto de questionamento judicial e foi
integralmente depositado em juízo.
A impugnante sustenta que o lançamento por homologação, previsto no art. 150
do CTN, ocorre quando o sujeito passivo verifica a ocorrência do fato gerador,
calcula o montante devido e realiza o depósito judicial. Argumenta que, havendo
depósito judicial, o crédito tributário é constituído pelo próprio contribuinte,
sendo desnecessário e indevido o lançamento de ofício por parte da fiscalização.
Argumenta que a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo rito
previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, no julgamento do REsp no
1.140.956, tendo o tribunal decidido que o depósito integral do crédito tributário
tem o condão de impedir a lavratura do auto de infração, a inscrição em dívida
ativa e o ajuizamento da execução fiscal.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
4
A impugnante alega que, no presente caso, a fiscalização realizou lançamento de
ofício para cobrança de valor que já havia sido depositado integralmente em juízo,
sendo o lançamento desnecessário e sem motivação, motivo pelo qual deve ser
reconhecida sua nulidade.
II.2. Da inexistência de renúncia à esfera administrativa e necessidade de
sobrestamento do processo administrativo
Ainda em sede de preliminar, a impugnante alega que, no presente caso, não
houve renúncia à instância administrativa, pois o mandado de segurança em
comento foi impetrado antes do início do procedimento administrativo que
resultou na lavratura do auto de infração.
Sustenta que o art. 38 da Lei no 6.830/80 estabelece que a renúncia à discussão
da matéria na esfera administrativa ocorre somente se a medida judicial for
proposta pelo sujeito passivo após a lavratura do auto de infração.
Assim, requer que sejam apreciados, no julgamento administrativo, os
argumentos relativos à alíquota da CSLL apresentados na impugnação.
III- DO DIREITO
III.1. Da inconstitucionalidade, pela Medida Provisória no 413/2008 (convertida
na Lei no 11.727/2008), de alíquota da CSLL mais gravosa para as instituições
financeiras
Inicialmente, alega que não pretende que esta Turma Julgadora declare a
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 413/2008 (convertida na Lei no
11.727/2008), uma vez que somente o Poder Judiciário tem competência para
tanto. O que se requer na presente impugnação é tão-somente que, caso se
entenda que a MP no 413/2008 (convertida na Lei no 11.727/2008), não se
coaduna com dispositivos constitucionais vigentes á época de sua edição, deixe de
aplicá-la. Ou seja, retire a sua eficácia para aplicar o dispositivo constitucional,
mas não que se declare a inconstitucionalidade de dispositivo da referida lei, já
que esta tarefa é exclusiva do Poder Judiciário.
A impugnante passará a discorrer sobre a indevida imputação da suposta
insuficiência do recolhimento da CSLL no ano-calendário de 2011, tendo em vista
a flagrante inconstitucionalidade de sua majoração de 9% para 15%. No presente
caso, a fiscalização, ao considerar inexigíveis os valores objetos do auto de
infração ora impugnado apenas e tão-somente em razão da existência de
depósito judicial, deixou claro que o seu entendimento é de que teria ocorrido a
insuficiência de pagamento da CSLL do ano-calendário de 2011.
A impugnante alega que há flagrante ofensa ao princípio da referibilidade e, por
consequência, à Constituição Federal, no que diz respeito à majoração da alíquota
da CSLL promovida pela Medida Provisória no 413/2008, posteriormente
convertida na Lei no 11.727/2008.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
5
Alega que não é lícito majorar uma contribuição para custear a seguridade social
sem que assista, àquele que é compelido a contribuir, o direito de acesso a novos
benefícios ou a novos serviços. Argumenta que, se a atuação estatal permanece a
mesma, é inconstitucional a fixação de encargo mais gravoso a determinado
grupo de contribuintes.
A impugnante sustenta que a majoração da alíquota da CSLL para as instituições
financeiras e equiparadas represente manifesto desrespeito ao princípio da
solidariedade, visto que a necessidade de aumento de arrecadação da União está
sendo suprida exclusivamente por determinadas pessoas jurídicas, em
discriminação que não encontra amparo no texto constitucional.
A impugnante alega que a Medida Provisória no 413/2008 também é
inconstitucional por ofensa ao disposto no art. 246 da Constituição Federal.
Argumenta que o dispositivo constitucional veda a edição de medidas provisórias
para a regulamentação de artigo da Constituição que tenha sido alterado por
Emenda Constitucional promulgada entre 01/01/95 e 12/09/2001, que é o caso
do art. 195, §9o, da Constituição.
Assim, conclui a impugnante que deve ser cancelada integralmente a autuação.
III.2 - Da necessidade de sobrestamento do processo administrativo
Alega a recorrente que o julgamento do processo administrativo concomitante
deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da decisão judicial de mérito,
considerando que o Estado não pode, sob pretexto de evitar antinomia entre
normas individuais e concretas editadas pelos órgãos julgadores administrativo e
judicial, submeter o contribuinte ao risco de não exercer seu direito ao
contraditório.
Prossegue a impugnante argumentando que, embora o Decreto no 70.235/1972,
não dispunha expressamente acerca do sobrestamento do processo na hipótese
de existir questão prejudicial a ser decidida em outro processo, o artigo 265, IV,
do Código de Processo Civil, deve ser aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo.
De acordo com a regra acima, o julgador deve suspender o julgamento do
processo sempre que o mérito depender do encerramento de outra causa, que
constitua o objeto principal do processo pendente de análise.
Por isso, requer-se, subsidiariamente, a suspensão do julgamento do presente
processo até que seja proferida decisão definitiva no Mandado de Segurança no
0014310-44.2008.4.03.6100/SP.
IV- DO PEDIDO
Diante do exposto, a impugnante requer sejam acolhidas as razões apresentadas,
decretando-se a improcedência integral da autuação.
Caso prevaleça o entendimento de não se analisar a matéria submetida à
apreciação do Poder Judiciário, requer seja sobrestado o julgamento do presente
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
6
processo administrativo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do
mandado de segurança no 0014310-44.2008.4.03.6100/SP.

A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Juiz de Fora. Abaixo reproduzo a ementa do Acórdão proferido pelo Colegiado a
quo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. DEPÓSITO JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial do
montante integral não impede sua constituição por meio de auto de infração.
PROCESSO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
Pelo princípio da oficialidade, a administração pública tem o dever de impulsionar
o processo até sua decisão final.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada do referido Acórdão em 02/12/2015, v. e-fls. 376,
apresentando o seu Recurso Voluntário em 17/12/2015, v. e-fls. 378/394. Suas alegações no
Recurso Voluntário são exatamente as mesmas proferidas quando da apresentação da
impugnação, razão pela qual deixo de enunciá-las, para não ser repetitivo.
Vindo a julgamento perante esta mesma Turma em 27 de julho de 2017, foi
proferido o Acórdão no 1401-002.217 (v. e-fls. 449/457), cuja ementa segue abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante
integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
7
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do art.
62 do seu Regimento Interno.
A Fazenda Nacional recorreu e apresentou Recurso Especial de divergência em face
do decidido pelo Acórdão no 1401-002.217, de 27/07/2017, requerendo o restabelecimento do
Auto de Infração cancelado, por entender que o depósito do montante integral não teria o condão
de impedir o posterior lançamento de ofício, tendo o Despacho de Admissibilidade dado
seguimento à matéria do referido recurso.
O julgamento pela 3a Turma da CSRF resultou no Acórdão no 9303-013.624, de
13/12/2022, em que o Colegiado entendeu por dar provimento ao Recurso Especial da PGFN, nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO AO RESP 1.140.956/SP.
SÚMULA CARF 165.
Em respeito ao art. 63, §8o, do RICARF/2015, haja vista que a maioria dos
conselheiros expressaram seus votos pelas conclusões, é de se refletir o
direcionamento de seus entendimentos.
Cabe, assim, expor que a maioria dos conselheiros manifestou que consideram,
conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que integral,
não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o julgamento do REsp
1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama. Súmula CARF 165: Não é nulo o
lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Notificado do Acórdão no 9303-013.624, de 2022, a Contribuinte opôs Embargos de
Declaração apontando a existência de omissões no aresto embargado, o que foi objeto de análise
monocrática em Despacho de Admissibilidade de Embargos, de 07/03/2023 (v. e-fls. 640 a 644)
exarado pelo Presidente da CSRF.
A primeira omissão/obscuridade assinalada tratava da alegada inobservância do
REsp 1.140.956/SP, art. “62-A” do RICARF/15 e prevalência da Súmula CARF no 165 frente ao
aludido precedente judicial vinculante. Esta primeira omissão/obscuridade não foi acatada, haja
vista que a presidência da 3a Turma da CSRF a considerou inexistente, nos termos do despacho de
admissibilidade de e-fls. 640/644.
Já na segunda omissão apontada, a Contribuinte sustentava que o acórdão
embargado não teria se manifestado sobre seu pedido subsidiário de devolução dos autos à
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
8
Turma Ordinária originária para que esta se pronunciasse sobre as demais razões de defesa
deduzidas no Recurso Voluntário e que restaram não apreciadas em decorrência do cancelamento
do Auto de Infração. Esta omissão foi acatada no despacho de admissibilidade, indo a julgamento
pela 3a Turma da CSRF que, em 12 de junho de 2024, através do Acórdão no 9303-015.325,
proferiu a seguinte decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À
INSTÂNCIA A QUO. JULGAMENTO DE MATÉRIAS QUE HAVIAM RESTADO
PREJUDICADAS.
Compulsando a decisão embargada, verifica-se omissão que pode ser colmatada
por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício mediante
acolhimento dos embargos opostos, ratificando-se a decisão embargada e
complementando a análise de matéria inicialmente apreciada, resultando no
retorno dos autos à turma ordinária para apreciação de matérias que haviam
restado prejudicadas.
RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIAS NÃO
APRECIADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS
À TURMA ORDINÁRIA.
Tendo sido superado, pela decisão de recurso especial, o ponto de prejudicialidade
de matérias não apreciadas pelo colegiado a quo, os autos devem retornar à
turma ordinária para apreciação das matérias não julgadas.
No voto, acatado por unanimidade, de relatoria do ilustre Conselheiro Vinícius
Guimarães, ficou, então, estabelecido que seria inequívoca a necessidade do retorno dos autos à
Turma Ordinária de origem (TO 1401), para que os tópicos abaixo elencados no Recurso
Voluntário fossem apreciados e julgados, evitando-se, assim, a supressão de instância e dando
cumprimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de
jurisdição.
II.2 – Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa;
III.1 - Da Inconstitucionalidade da Instituição, pela Medida Provisória no 413/2008
(Convertida Na Lei No 11.727/2008), de Alíquota da CSLL Mais Gravosa às
Instituições Financeiras;
III.2 - Da Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo.
Assim, retornaram os autos a esta Turma para que se pronuncie quanto aos tópicos
acima elencados e constantes do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte às e-fls.
378/394.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
9
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos para sua admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, cabe-nos analisar as razões apresentadas no recurso
voluntário e que deixaram de ser apreciadas quando da prolação do Acórdão no 1401-002.017, de
27/07/2017. Isso porque tais razões deixaram de ser apreciadas naquela oportunidade em função
da própria decisão proferida no acórdão, que deu provimento ao recurso naquela assentada.
Em face do recurso especial apresentado pela PGFN, a decisão proferida por esta
Turma foi modificada (vide o Acórdão no 9303-013.624, de 13/12/2022, às e-fls. 592/601). Nesta
decisão, restou decidido pela higidez do lançamento efetuado para prevenir a decadência, mesmo
estando o crédito tributário garantido por depósito judicial efetuado pela Contribuinte.
Já o Acórdão de Embargos no 9303-015.325, de 12/06/2024 (v. e-fls. 647/651)
aclarou a decisão anteriormente tomada no sentido de determinar, exatamente, quais seriam as
matérias ainda pendentes de apreciação por parte desta Turma Ordinária, no sentido de evitar a
supressão de instância e dar cumprimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do duplo grau de jurisdição. São elas:
II.2 – Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa;
III.1 - Da Inconstitucionalidade da Instituição, pela Medida Provisória no 413/2008
(Convertida Na Lei No 11.727/2008), de Alíquota da CSLL Mais Gravosa às
Instituições Financeiras;
III.2 - Da Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo.
Isto posto, é o que fazemos a partir de agora.
1) Da inexistência de renúncia à esfera administrativa e necessidade de sobrestamento do
processo administrativo
Alega a recorrente que não houve renúncia à instância administrativa, pois o
mandado de segurança foi impetrado antes do início do procedimento administrativo que resultou
na lavratura do auto de infração.
Sustenta que o art. 38 da Lei no 6.830/80 estabelece que a renúncia à discussão da
matéria na esfera administrativa ocorre somente quando a medida judicial for proposta pelo
sujeito passivo após a lavratura do auto de infração.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
10
A literalidade da Súmula CARF no 1 não deixa margem à discussão, razão pela qual
rejeito as alegações da recorrente neste ponto. Assim, em havendo ação judicial que verse sobre a
mesma matéria discutida no Auto de Infração (o que é inconteste no presente caso), caracterizada
está a renúncia à instância administrativa, não sendo cabível o conhecimento do recurso no seu
mérito.
Em relação ao pedido de sobrestamento do presente julgamento até que se dê o
trânsito em julgado do mandado de segurança, andou bem a decisão recorrida ao indeferir o
pleito fundado na ausência de previsão legal para tanto. Efetivamente, o Decreto no 70.235/72,
que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão do trâmite processual, o
mesmo acontecendo em relação ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade
em casos semelhantes a este.
Além do mais, o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, que
obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no
9.784/99).
Assim, conforme o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento do processo.

2) Da inconstitucionalidade, pela Medida Provisória no 413/2008 (convertida na Lei no
11.727/2008), de alíquota da CSLL mais gravosa para as instituições financeiras, além de
ofensa aos princípios constitucionais da irretroatividade e anterioridade.
Também trata-se de matéria sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Patente a subsunção do teor da Súmula CARF às alegações da recorrente acerca da
aventada inconstitucionalidade da MP no 413/2008 (convertida na Lei no 11.727/2008).
Vejamos alguns trechos do recurso voluntário:

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.495 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
11
Caracterizada, portanto, a irresignação da recorrente quanto à
inconstitucionalidade da MP 413/2008, forçosa a aplicação da Súmula Carf no 2 acima
reproduzida, razão pela qual, no mérito, não conheço das alegações apresentadas.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas em parte do recurso voluntário para,
na parte em que conhecido, afastar o pedido de sobrestamento do julgamento por absoluta falta
de previsão legal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 681
DF CARF MF
Original